Tribunal: TJSP
Processo: 2249490-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu os bens ofertados pelo executado, ora Agravante, bem como determinou a remessa do incidente à 3a Vara de Falências. Pedido de anulação de penhora Bacenjud. Descabimento. Penhora de maquinário. Baixa liquidez do bem penhorado e difícil alienação. Decisão proferida pelo juízo incompetente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu os bens ofertados pelo executado, ora Agravante, bem como determinou a remessa do incidente à 3a Vara de Falências. Pedido de anulação de penhora Bacenjud. Descabimento. Penhora de maquinário. Baixa liquidez do bem penhorado e difícil alienação. Decisão proferida pelo juízo incompetente mantida até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249490-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PENASCAL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., é agravado JACOMO ANDREUCCI FILHO
(SÍNDICO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249490-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26912
2
Agravo de
Instrumento n°:
2249490-12.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Penascal Engenharia e Construção Ltda.
Agravado(s):
Jacomo Andreucci Filho
Comarca:
São Paulo 33a Vara Cível
1a Instância:
0022976-65.2018.8.26.0100
Juiz:
Voto no:
Douglas Iecco Ravacci
26.912
EMENTA. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu os
bens ofertados pelo executado, ora Agravante, bem como
determinou a remessa do incidente à 3a Vara de Falências. Pedido
de anulação de penhora Bacenjud. Descabimento. Penhora de
maquinário. Baixa liquidez do bem penhorado e difícil alienação.
Decisão proferida pelo juízo incompetente mantida até que outra
seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 224 e 235 dos autos de origem, a qual, em cumprimento
provisório de sentença, indeferiu os bens ofertados pelo executado, ora
Agravante, bem como determinou a remessa do incidente à 3a Vara de
Falências.
O Agravante requer a anulação da decisão pelas razões
de fls. 01/11.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
261/267). Informações prestadas pelo Juízo a quo às fls. 282/283.
É o relatório.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 224 e 235 dos autos de origem, a qual, em cumprimento
provisório de sentença, indeferiu os bens ofertados pelo executado, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249490-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26912
3
Agravante, bem como determinou a remessa do incidente à 3a Vara de
Falências, com o seguinte fundamento: “[...] Fls. 228/229: Recebo os embargos
de declaração e lhes dou provimento para fim de apurar omissão quanto às petições
de 50/147, 157/172 e 173/221. Diante da recusa do exequente quanto aos bens
nomeados, e também pela ausência de liquidez do maquinário, fica indeferida a
nomeação. Ademais, a penhora via BACENJUS localizou apenas a quantia de R$
1.372,17 não se mostrando onerosa o suficiente para prejudicar a atividade da
executada.
No mais, em se tratando de cumprimento provisório, o
levantamento fica condicionado ao trânsito em julgado ou prestação de caução. Por
se tratar de cumprimento decorrente de ação revocatória, fixada a competência deste
juízo pela falência da Empresa Brasileira de Dragagens S/A, remetam-se os autos à
3a Vara de Falências”.
Pretende o Agravante a reforma da decisão, alegando
que, oportuna e tempestivamente ofereceu, de forma voluntária, bens mais
que aptos a garantir a execução provisória de origem, que corre no interesse
do credor, mas de forma que lhe seja menos gravosa, cumprindo os
requisitos exigidos no parágrafo único do art. 805 do CPC.
Requer a anulação da decisão por “ter sido proferida por
Juízo absolutamente incompetente, determinando-se à 3a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo a apreciação da nomeação dos bens indicados pela agravante como
pagamento/caução da execução provisória de origem (fls. 50/147)”.
Sem razão, contudo.
Primeiramente, não há nulidade na decisão proferida
pelo juízo declarado incompetente, diante da ressalva contida na própria
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249490-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26912
4
Com efeito, nada obstante, haja o reconhecimento de
incompetência da 33a Vara Cível, com determinação expressa do juízo para
remessa dos autos à 3a Vara de Falências, Juízo Universal da Falência da
Empresa Brasileira de Dragagens S/A, o entendimento reafirmado na
decisão de fls. 256, contou com o esclarecimento de que as decisões até então
proferidas teriam seus efeitos conservados ad referendum do juízo
competente.
É o mesmo fundamento pelo qual mantive inalterada a
penhora BANCEJUD ao apreciar o despacho inicial (fls. 257/258 ), valendo-
me do disposto no art. 64, §4o, do CPC/2015, pelo qual prevalece a decisão
proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso,
pelo juízo competente.
Cumpre observar que os autos principais (Processo no
1089438-60.2013.8.26.0100), ao qual o incidente processual que originou o
presente Agravo está vinculado, encontra-se ligado à 33a Vara Cível Central,
em grau de recurso, tramitando perante o c. Superior Tribunal de Justiça.
Segundo consta da informação prestada pelo SD JMJR
Seção de Distribuição Judicial JMJR, do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, datado de 07/07/2020: “a regra atual do sistema SAJ PG5 não
permite a redistribuição autônoma do incidente, uma vez que a redistribuição é
realizada a partir do processo principal, bem como não permite a redistribuição de
processos que não se encontrem na situação 'em andamento'”(fl. 386, origem).
Contudo, aos 19/08/2020, chegou aos autos de origem
informação prestada pela SPI, CPA 2020/6136, sobre solução paliativa que
permite a redistribuição/remessa do incidente processual para a vara
competente (3a Vara de Falências), independentemente do fato dos autos
principais ainda se encontrarem na Instância Superior (fls. 390/393). O que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249490-12.2019.8.26.0000 -Voto no 26912
5
deverá ser feito, com urgência.
Por outro lado, embora a execução deva ser realizada da
maneira menos gravosa ao devedor, não se pode deixar de considerar que o
seu objetivo principal é a satisfação do credor com a maior celeridade
possível.
Cumpre observar que o art. 848, V e VI, do Código de
Processo Civil, aplicável ao presente caso por analogia, autoriza a
substituição da penhora se ela incidir sobre bens de baixa liquidez ou
fracassar a tentativa de alienação judicial do bem.
De acordo com a lição de ARAKEN DE ASSIS: “Às vezes,
o bem comporta a satisfação do crédito, mas apresenta baixa liquidez por fatores
conjunturais (art. 848, V). Há períodos em que o mercado de automóveis usados,
por exemplo, fica virtualmente paralisado, seja por falta de crédito, seja porque há
pro-dução excessiva de veículos novos, oferecidos a preços atraentes e financiados a
longo prazo. É possível, nessas hipóteses, requerer a substituição do veículo
penhorado (“Manual da Execução”, 18a edição, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, página 1.007).
Por estas razões, permanece a ativa a penhora realizada
via BANCEJUD, pouco gravosa para o executado, a qual pode ser revertida
a qualquer tempo.
Ante o exposto, meu voto é pelo improvimento do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator